Tribunal: TJDFT
Processo: 0716666-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716666-65.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: ASSOC. DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRÁRIA EM BRASÍLIA AGRAVADA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRÁRIA EM BRASÍLIA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido padece de nulidade, porquanto se manteve omisso, a despeito do manejo dos embargos de declaração, restando configurado o prequestionamento da matéria. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018